Tribunal: TJMT
Processo: 1022502-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022502-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (EMBARGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.715.383/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VLB ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 70.952.106/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADA SEM VÍNCULO EFETIVO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Itaúba contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão reconhecendo o direito da advogada Valéria Aparecida Castilho à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos do cumprimento de sentença originado da ação monitória nº 0000227-25.2014.8.11.0096.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos sobre a inexistência de vínculo efetivo entre a advogada e o Município, bem como a suposta ausência de atuação no curso da execução, a inaplicabilidade do art. 23 da L. 8.906/1994, e a pertinência de precedentes que exigiriam a presença de vínculo estatutário para o recebimento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, reconhecendo o direito à verba honorária em razão da efetiva atuação da advogada na fase de conhecimento da ação monitória.

4. O art. 23 da L. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito subjetivo aos honorários de sucumbência decorrentes de sua atuação, independentemente de vínculo efetivo com a administração pública.

5. Precedentes citados pelo embargante tratam de situações distintas, ligadas a procuradorias institucionalizadas e a cargos efetivos, não sendo aplicáveis a hipóteses de atuação por advogado regularmente constituído.

6. Os embargos evidenciam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório, tampouco se identificando omissão, contradição ou obscuridade.

7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelo embargante não configura vício, se a matéria foi enfrentada sob o aspecto central.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É legítima a percepção de honorários sucumbenciais por advogado constituído que atuou efetivamente na fase de conhecimento, ainda que não possua vínculo efetivo com a administração pública. 2. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 23, 85, §19, 1.022; L. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.053, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.03.2021; TJMT, ADI 1010454-44.2020.8.11.0000; TJMT, ADI 1015514-90.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que havia reconhecido o direito da advogada Valéria Aparecida Castilho à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, no bojo do cumprimento de sentença originado na ação monitória nº 0000227-25.2014.8.11.0096.

Na peça recursal, o Município sustenta que o julgado padece de vício de omissão, porquanto teria deixado de enfrentar aspectos jurídicos e fáticos relevantes à controvérsia, dentre eles a existência de precedentes vinculantes do Órgão Especial e do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como julgamento do Supremo Tribunal Federal, todos no sentido de que apenas os advogados públicos ocupantes de cargo efetivo estariam legitimados a perceber honorários de sucumbência, à luz do que dispõem o artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada.

Alega, ainda, que a embargada não mantinha qualquer vínculo efetivo com o Município à época da propositura da ação e que sua atuação nos autos foi restrita à fase de conhecimento, tendo cessado em 2015, ou seja, antes mesmo da vigência do atual Código de Processo Civil.

Sustenta que, nesse contexto, não poderia ser reconhecido seu direito à verba honorária, notadamente por não ter participado da fase em que consolidado o crédito decorrente da sucumbência, a qual, segundo defende, ocorre apenas com o trânsito em julgado e no curso da execução.

Aduz que o acórdão também deixou de apreciar a distinção fática apresentada em relação ao precedente citado, considerando que a ausência de vínculo estatutário da patrona, aliada à inexistência de atuação processual contínua e à época da consolidação do título executivo, configuraria hipótese de ilegitimidade para o recebimento de verbas honorárias, à luz da moralidade administrativa, da legalidade estrita e do entendimento firmado na ADI 6.053 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como nas ADIs 1015514-90.2023.8.11.0000 e 1010454-44.2020.8.11.0000, ambas deste Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento das omissões apontadas, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados — para fins de prequestionamento — e a concessão de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente reforma do acórdão embargado, para se reconhecer a ilegitimidade da embargada à execução dos honorários sucumbenciais (Id. 322177394).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, nas quais se sustenta que o acórdão foi suficientemente fundamentado e que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos aclaratórios.

A embargada defende que a insurgência representa apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos via adequada à rediscussão de matéria já decidida.

Requer, além da rejeição do recurso, a aplicação de multa por suposto caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 322848376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Município de Itaúba.

No entanto, razão não assiste ao embargante quanto ao alegado vício de omissão que imputou ao acórdão embargado.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da decisão proferida no cumprimento de sentença originado da ação monitória nº 0000227-25.2014.8.11.0096, pela qual se reconheceu à advogada Valéria Aparecida Castilho o direito à percepção dos honorários sucumbenciais e sua legitimidade para impulsionar a execução respectiva.

Em que pese a tentativa do Município de Itaúba de rediscutir a matéria com base em precedentes que tratam de restrições impostas aos procuradores públicos ocupantes de cargos comissionados, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso concreto, assentando que a embargada efetivamente atuou como patrona do Município na fase de conhecimento da ação monitória, inclusive sendo responsável pela condução do feito até o trânsito em julgado da sentença, o que confere a ela, nos termos da lei, a titularidade da verba honorária.

O artigo 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) confere ao advogado o direito subjetivo à percepção dos honorários de sucumbência decorrentes de sua atuação processual, independentemente da existência de vínculo estatutário ou efetivo com o ente público representado. Trata-se de prerrogativa profissional reconhecida por lei federal, com natureza alimentar, e que não está condicionada à natureza pública ou privada do vínculo funcional do patrono da parte vencedora, mas sim ao fato de ter efetivamente patrocinado a causa.

A interpretação restritiva pretendida pelo Município — no sentido de que somente procuradores concursados teriam direito à sucumbência — não se coaduna com a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, que reconhecem expressamente o direito à verba quando a atuação se dá por advogado privado regularmente constituído, mormente nos casos em que, como o presente, o Município não dispunha de carreira institucionalizada à época dos atos processuais relevantes.

A alegação de que a embargada não possuía vínculo efetivo e de que sua atuação teria se limitado a momento anterior ao trânsito em julgado foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que, com base nos autos, reconheceu que a advogada conduziu o processo na fase de conhecimento, não sendo exigível a continuidade da atuação até o exaurimento da execução para a caracterização do direito.

Igualmente, os precedentes invocados, como a ADI 6.053 e as ADIs 1015514-90.2023 e 1010454-44.2020 deste Tribunal, referem-se a contextos específicos envolvendo procuradorias estruturadas e titulares de cargos públicos, e não se aplicam indistintamente a advogados contratados regularmente para representação de pequenos Municípios, nos quais inexiste carreira jurídica formalizada. O próprio artigo 75, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhece a legitimidade do Município ser representado por advogado devidamente constituído.

A via estreita dos embargos declaratórios não comporta rediscussão do mérito, como aqui se pretende, tampouco se presta à reapreciação da prova já examinada pelo colegiado. Inexistente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não há que se falar em efeitos infringentes.

Por fim, descabe a alegação de que o acórdão não teria se manifestado sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante. A análise e a fundamentação constantes do voto colegiado enfrentam adequadamente a matéria posta, à luz do art. 23 da Lei 8.906/94, do art. 85 do CPC e da jurisprudência dominante, revelando-se suficiente para eventual interposição de recursos excepcionais, não havendo que se exigir manifestação expressa sobre cada dispositivo citado quando a matéria foi suficientemente debatida sob seu aspecto central.

Dessa forma, ausentes os vícios apontados e configurada a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, tampouco, espaço para a concessão dos efeitos infringentes postulados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se íntegro o julgado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025